Tribunal: TCU
Processo: 024.062/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na execução de contrato de prestação de serviços jurídicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas, pela advocacia da Caixa Econômica Federal (Caixa), em ações que tramitam na Justiça Federal, nos termos do Ofício 710006423420, de 10/7/2018, da lavra do Juiz Federal Substituto da 5a Vara Federal de Porto Alegre. ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 90 (noventa) dias, comunique a este Tribunal os resultados do levantamento dos prejuízos incorridos, neste e em outros processos sob a responsabilidade da sociedade Holderbaum Advogados Associados, e as medidas adotadas para o ressarcimento; 9.3. informar à Caixa Econômica Federal e ao representante que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encaminhar cópia do presente processo à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção do Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.